Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. VERIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios, privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades da alimentanda, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No particular, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira do agravante e acerca das necessidades prementes da agravada, de modo a propiciar uma melhor ponderação do binômio necessidade-capacidade casuisticamente.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.